Tribunal: TJDFT
Processo: 0736397-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736397-47.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS APELADO: EURIPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR DECISÃO 1. O recurso interposto por Marcus Vinícius Chaves de Holanda (autos no 0704028-97.2020.8.07.0001) foi conhecido e provido, por unanimidade, para julgar improcedentes todos os pedidos formulados na petição inicial pelo Diretório Nacional do Partido Republicano da Ordem Social – PROS, representado por Eurípedes Gomes de Macedo Júnior, e, também, por este, em nome pessoal, conforme ID no 33305979 do referido processo. 2. Nos autos no 0736397-47.2020.8.07.0001, a apelação foi conhecida e provida, por unanimidade, para reformar a sentença e declarar válidas a Convenção Nacional Extraordinária e a Reunião do Diretório Nacional do Partido Republicano da Ordem Social – PROS, de 9 de julho de 2020 (ID no 31369592), que passou a ser presidido por Marcus Vinícius Chaves de Holanda, empossado na mesma data, conforme consta, dentre outros, do ID no 31369592 (autos no 0703397-47). 3. Não há qualquer dúvida quanto ao resultado dos julgamentos, tanto que em ambos os acórdãos declarou-se, expressamente, que Marcus Vinícius Chaves de Holanda é o presidente do Diretório Nacional do Partido Republicano da Ordem Social – PROS, composto pelos demais membros constantes nos documentos integrados no ID no 31369592 (autos no 0703397-47). DISPOSITIVO OFÍCIO AO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL (TSE) 4. Para garantir a utilidade do processo e preservar a efetividade da prestação jurisdicional, defiro o pedido de ID no 33558625, págs. 1-9 (autos no 0736397-47) e ID no 33558635, págs. 1-9 (autos no 0704028-97) e determino, com urgência, a expedição de ofício ao Exmo. Sr. Presidente do egrégio Tribunal Superior Eleitoral, Ministro Edson Fachin, com cópia dos seguintes documentos, para viabilizar a conclusão do registro de todos os membros do Diretório Nacional e da respectiva Comissão Executiva Nacional naquela Corte: 4.1. Acórdãos já publicados; 4.2. Ata da Convenção Nacional, de 9 de julho de 2020, que elegeu o Diretório Nacional do Partido Republicano da Ordem Social – PROS; e 4.3. Ata da reunião do Diretório Nacional do Partido Republicano da Ordem Social - PROS, de 9 de julho de 2020, que elegeu a Comissão Executiva Nacional (ID no 31369592 dos autos no 0736397-47.2020.8.07.0001). 5. Deve constar no ofício, sem prejuízo da competência da Justiça Eleitoral, a informação de que quaisquer pedidos formulados ou atos praticados por Eurípides Gomes de Macedo Júnior, na condição de presidente do Partido Republicano da Ordem Social – PROS, e/ou seus suplentes/substitutos regimentais, após 8 de março de 2022, às 13h55, devem ser considerados desprovidos de qualquer efetividade e para quaisquer fins, uma vez que nulos de pleno direito e para todos os efeitos, nos termos constantes dos mencionados acórdãos (ID no 31540658, pág. 28, proc. no 0736397-47). OFÍCIO AO CARTÓRIO DO 1o OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, CASAMENTOS, PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BRASÍLIA/DF 6. Determino ao Cartório do 1o Ofício de Registro Civil, Casamentos, Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos de Brasília/DF (SCS, Quadra 08, Bloco B-60 Sala 140-E, Ed. Venâncio Shopping), que registre as atas da Convenção Nacional que elegeu o Diretório Nacional, bem como a ata da reunião do Diretório Nacional que elegeu a Comissão Executiva Nacional, do Partido Republicano da Ordem Social – PROS, ambas de 9 de julho de 2020, assim como os atos posteriores do Partido, representado por Marcus Vinícius Chaves de Holanda, declarado presidente do Diretório Nacional do Partido Republicano da Ordem Social – PROS, composto pelos demais membros constantes nos documentos integrados no ID no 31369592 (autos no 0736397-47.2020.8.07.0001), com cópia integral dos seguintes documentos, sem prejuízo do pagamento dos emolumentos devidos e da apresentação das vias originais dos documentos a serem registrados, exceto os acórdãos, a serem apresentados pelo Partido Republicano da Ordem Social – PROS, representado por Marcus Vinícius Chaves de Holanda, ou quem for por ele designado: 6.1. Acórdãos já publicados; 6.2. Ata de 9 de julho de 2020 da Convenção Nacional que elegeu o Diretório Nacional do Partido Republicano da Ordem Social – PROS; e 6.3. Ata de 9 de julho de 2020 da reunião do Diretório Nacional do Partido Republicano da Ordem Social – PROS, que elegeu a Comissão Executiva Nacional (ID no 31369592 dos autos no 0736397-47.2020.8.07.0001). 7. Deve constar no ofício a informação de que quaisquer pedidos formulados ou atos praticados por Eurípides Gomes de Macedo Júnior, na condição de presidente do Partido Republicano da Ordem Social – PROS, e/ou seus suplentes/substitutos regimentais, após 8 de março de 2022, às 13h55, devem ser considerados desprovidos de qualquer efetividade e para quaisquer fins, uma vez que nulos de pleno direito, para todos os efeitos, nos termos constantes dos mencionados acórdãos (ID no 31540658, pág. 28, proc. no 0736397-47). 8. Cumpra-se por Oficial de Justiça. 9. Quanto aos documentos juntados IDs 33572886 a 33572889 (autos no 0736397-47) e nos IDs 33572881 a 33572884 (autos no 0704028-97), nada a prover. 10. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO